Tribunal: TJSP
Processo: 1034673-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Golpe do motoboy – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Segunda apelação não conhecida. Interposição de duas apelações em face da mesma decisão. Observância do princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa que impede o conhecimento do segundo recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Golpe do motoboy – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Segunda apelação não conhecida. Interposição de duas apelações em face da mesma decisão. Observância do princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa que impede o conhecimento do segundo recurso de apelação – 2. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de produção de provas para esclarecimento da dinâmica dos fatos. Suficiência da documentação juntada aos autos para comprovação do fato de o autor ter sido vítima do chamado "golpe do motoboy" – 3. Fraude bancária perpetrada por terceiros, que efetuaram três compras com cartão de crédito de titularidade do autor, nos valores de R$ 1.085,00, R$ 522,22 e R$ 5.938,00, em outubro/2019 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna dos réus, que não identificaram e nem bloquearam os cartões diante de consumo fora do padrão – Prestação de serviços deficitária – Responsabilidade objetiva nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inexigibilidade dos débitos bem reconhecida – 4. Multa cominatória fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, valor que atende aos preceitos de proporcionalidade, sem permitir o aventado enriquecimento sem causa – 5. Honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do autor que devem ser fixados com base no valor no proveito econômico obtido, nos termos do § 2o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.